Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-41.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008685-41.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBSON LOPES DA SILVA - CPF: 004.659.951-79 (APELANTE), NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DA GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG (APELADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Posse em cargo público. Comprovação da conclusão de curso superior. Formalismo excessivo.
R
azoabilidade administrativa. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público para o cargo de Agente Penitenciário, cuja posse foi indeferida pela Administração sob o fundamento de ausência de chancela institucional no diploma apresentado. O impetrante já havia concluído o curso superior, encontrando-se de posse de certificado de conclusão e histórico escolar, com posterior regularização da documentação. Pleito de reconhecimento do direito à posse e nomeação no cargo para o qual foi aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de chancela institucional no diploma apresentado, suprida posteriormente, constitui óbice legítimo à posse em cargo público; (
ii
) estabelecer se a exigência
editalícia
de apresentação de diploma pode ser flexibilizada quando demonstrada a conclusão do curso superior por outros meios idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência
editalícia
de apresentação de diploma registrado não pode ser interpretada de forma absoluta, sendo possível sua flexibilização diante da apresentação de outros documentos idôneos que comprovem a conclusão do curso, como certificado de conclusão e histórico escolar.

4.
O formalismo excessivo, desprovido de finalidade pública, compromete o interesse coletivo ao impedir a posse de candidato apto, aprovado e nomeado, por questões meramente burocráticas.

5.
A recusa de posse por ausência de chancela formal no diploma, posteriormente sanada, afronta os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência (CF/1988, art. 37, caput).

6.
A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais (TJMT e TJDF) admite a comprovação da conclusão do curso superior por outros meios documentais quando a emissão do diploma se encontra em trâmite dentro do prazo legal e fora do controle do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de chancela institucional no diploma, posteriormente suprida, não pode impedir a posse de candidato aprovado e nomeado em concurso público, desde que comprovada a conclusão do curso por outros meios idôneos.
2.
A interpretação das exigências
editalícias
deve observar os princípios da razoabilidade, eficiência e finalidade pública, não se sobrepondo o formalismo a direitos comprovadamente adquiridos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LDB (Lei no 9.394/1996), art. 48, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
415260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.06.2017,
DJe
28.06.2017;

TJMT, AC no 0003796-07.2016.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2023;

TJDF, MS no 0728743-70.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Prime
ira Câmara Cível, j. 17.07.2024,
(N.U 1003839-73.2024.8.11.0040,
C
âmara
s Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto
Kono
de O
liveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

(N.U 1014206-82.2024.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, M
aria
Aparecida Ferreira F
ago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por CLEBSON LOPES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra ato do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da SEPLAG e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
,
consistente no termo de negativa de posse no cargo de Agente Penitenciário
do Município de Várzea Grande por ausência de assinatura/reconhecimento
em seu diploma de faculdade.

Em suas razões, o impetrante alega que
a decisão de indeferimento da posse foi burocrática e
irrazoável
, uma vez que o
único motivo da recusa foi a ausência de um carimbo (chancela)
no diploma. Enfatiza possuir
formação exigida
para o cargo e que pro
videnciou a regularização do diploma, obtendo nova via com chancela, ainda que fora do prazo estipulado para posse.

Alega que
a Administração não concedeu prazo razoável para regularização da documentação, agindo de forma excessivamente formalista,
em violação aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da legalidade administrativa.

Pede a reforma da sentença, pois o diploma apresentado era suficiente para comprovar a conclusão do curso, fundamentando, ainda,
q
ue a exigência de homologação deveria ter sido relativizada, considerando a boa-fé e os esforços do impetrante para regularizar a pendência.

Diz que
a jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, permite a posse ou pontuação de candidatos em casos de apresentação de documentos não homologados, desde que demonstrada a formação regular e a existência do título.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público
se
manifesto
u
pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade do ato administrativo impugnado e a ausência de direito líquido e certo (Id. 267766277).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relato.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025